Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PRAZO. AMPLIAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado. In casu, deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Recurso conhecido e provido.